Tribunal: TJBA
Processo: 8051053-92.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8051053-92.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel AGRAVANTE: JOSE MARQUES DE CASTRO Advogado(s): FRANCIELE TATIANE CAMPOS AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Advogado(s): JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. VALIDADE DA CONSTITUIÇÃO EM MORA. TEMA 1.132/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL EM FASE LIMINAR. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo interno interposto por JOSÉ MARQUES DE CASTRO contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento em ação de busca e apreensão ajuizada por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. A decisão impugnada manteve a liminar de busca e apreensão de veículo VOLKSWAGEN GOL 1.0, ano 2010/2011, deferida em primeiro grau. O agravante alega: (a) irregularidade da notificação extrajudicial, que retornou aos Correios com anotação "NÃO EXISTE O NÚMERO"; (b) cobrança abusiva de seguro no valor de R$ 774,00, configurando venda casada; (c) cobrança indevida de tarifas de avaliação e registro de contrato; (d) abusividade dos juros remuneratórios, com CET de 62,54% ao ano contra taxa média de mercado de 28,08% ao ano; (e) descaracterização da mora pela abusividade dos encargos. Requer a reforma da decisão e revogação da liminar. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual, que retornou aos Correios com anotação "NÃO EXISTE O NÚMERO", é válida para constituir o devedor em mora nos termos do Decreto-Lei nº 911/69 e da jurisprudência do STJ; e (ii) saber se é possível a análise de alegações de abusividade de encargos contratuais, tarifas e juros remuneratórios em fase liminar de ação de busca e apreensão, antes da apresentação de contestação após a constrição do bem. III. Razões de decidir 3. A notificação extrajudicial é válida quando enviada ao endereço fornecido pelo devedor no contrato, sendo dispensada a comprovação do recebimento pessoal, conforme entendimento consolidado no Tema 1.132 dos recursos repetitivos do STJ, que estabelece ser suficiente o envio da notificação ao endereço indicado no instrumento contratual para a constituição em mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária. 4. A eventual devolução da correspondência por vício no endereço não pode ser imputada ao credor fiduciário, cabendo ao devedor manter seus dados cadastrais atualizados, em observância aos princípios da boa-fé objetiva e da lealdade contratual. 5. As alegações relativas à abusividade de encargos contratuais, cobranças de tarifas e juros remuneratórios não podem ser apreciadas em fase liminar, devendo ser objeto de contestação somente após a execução da medida antecipatória, conforme orientação jurisprudencial do STJ, sob pena de comprometer a segurança jurídica e a efetividade do procedimento especial de busca e apreensão. IV. Dispositivo e tese 6. AGRAVO INTERNO QUE SE NEGA PROVIMENTO. Tese de julgamento: "1. Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento pelo destinatário (Tema 1.132/STJ). 2. É inadmissível a análise de abusividade de encargos contratuais em fase liminar de ação de busca e apreensão, devendo tais matérias ser deduzidas em contestação após a constrição do bem." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.